Tribunal: TJMT
Processo: 1012998-92.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012998-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), LUCINEIDE SOUSA - CPF: 027.265.021-80 (PACIENTE), WELLIGTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 064.631.981-70 (ADVOGADO), Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia (IMPETRADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (IMPETRANTE), WELLIGTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 064.631.981-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE TESES. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NO PRAZO LEGAL. EXCESSO DE PRAZO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em concurso de pessoas e concurso material, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas, sob alegações de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, insuficiência de indícios de autoria, excesso de prazo, ausência de reavaliação periódica da prisão e desproporcionalidade da medida.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão que manteve a prisão preventiva por fundamentação inidônea ou
per relationem
; (ii) estabelecer se a ausência de reavaliação da prisão no prazo de 90 dias implica ilegalidade automática; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar a possibilidade de análise da autoria delitiva em
habeas corpus
; (v) aferir a presença dos requisitos da prisão preventiva e eventual desproporcionalidade da medida.

III. Razões de decidir

3. O
writ
não é conhecido quanto às teses já analisadas em
habeas corpus
anterior, por configurar reiteração de pedidos, vedada pela jurisprudência.

4. A utilização da técnica de fundamentação
per relationem
é válida quando o julgador explicita a adoção dos fundamentos anteriormente lançados, não configurando nulidade.

5. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não gera revogação automática da custódia, especialmente quando posteriormente reexaminada.

6. A análise de autoria e participação no delito demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

7. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, pois possui natureza cautelar e finalidade própria, não se aplicando o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais.

8. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, evidenciados pela gravidade concreta dos fatos,
modus operandi
e suposta atuação vinculada a organização criminosa, justificando a custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

9. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta da conduta imputada.

10. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, não se verificando constrangimento ilegal diante da complexidade do caso, pluralidade de agentes, necessidade de diligências investigativas e regular andamento processual.

IV. Dispositivo

11.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não se conhece de
habeas corpus
que reitera teses já apreciadas em impetração anterior.

2. A fundamentação
per relationem
é válida quando o julgador adota expressamente fundamentos prévios.

3. A inobservância do prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva.

4. A análise de autoria delitiva é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I e IV, 211, 29 e 69; CPP, arts. 311, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 05.12.2022; STF, HC 128463 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 15.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.790.666/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.05.2021; TJMT, HC nº 1047673-18.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1004584-08.2026.8.11.0000; TJMT, N.U 1025921-87.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1016661-83.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1042180-60.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1010406-75.2026.8.11.0000; TJMT, N.U 1004881-49.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1041958-92.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012998-92.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUCINEIDE SOUSA
IMPETRANTE: JOSE GENILSON BRAYNER, WELLIGTON FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucineide Sousa
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos ação penal nº 1002336-52.2025.8.11.0017, mantém a paciente presa preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP] e ocultação de cadáver [art. 211 do CP], em concurso de pessoas e em concurso material de crimes [arts. 29 e 69 do CP].

Os impetrantes sustentam, em síntese, que:
1)
a decisão que manteve a prisão preventiva é nula por ausência de fundamentação idônea, por se apoiar em argumentos genéricos, em decisão
per relationem
e, ainda, em dispositivo legal inexistente [art. 313, § 3º, inc. I, do CPP], além de desconsiderar fatos novos relevantes;
2)
inexistem indícios suficientes de autoria;
3)
a manutenção da prisão configura antecipação de pena;
4)
há excesso de prazo na formação da culpa;
5)
houve descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, pela ausência de reavaliação periódica da necessidade da prisão no prazo legal de 90 dias;
6)
a custódia cautelar é desproporcional e ilegal, por ausência contemporânea dos requisitos do art. 312 do CPP;
7)
deve ser considerado o fato novo relevante, consistente na superveniência de elementos informativos que indicam autoria diversa;
8)
é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista o grave estado de saúde da paciente, portadora de múltiplas comorbidades, aliado à incapacidade do estabelecimento prisional de fornecer tratamento médico adequado, o que evidencia a inadequação da custódia cautelar em regime fechado.

Requer a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por prisão domiciliar ou por monitoramento eletrônico (id. 356486864).

O pedido liminar foi indeferido (id. 356962363).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 358368365).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes (id. 363196366).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

De início, é importante frisar a existência do
habeas corpus
nº 1047673-18.2025.8.11.0000, cuja impetração também visou a revogação da prisão preventiva da paciente, oportunidade na qual a ordem foi denegada à unanimidade, sendo decidido pelo colegiado da Colenda Primeira Câmara Criminal que a
“decisão que manteve a prisão
baseia-se em elementos concretos
, apontando papel central da paciente na estruturação e ocultação do crime, com destaque à utilização do estabelecimento comercial como base da organização criminosa”
, bem como que
“a documentação médica
não evidencia quadro clínico grave ou incompatível com o sistema prisional, ausente prova técnica de impossibilidade de tratamento intramuros
”
(id. 343154862 – HC nº 1047673-18.2025.8.11.0000).

Por essa razão,
não conheço deste
writ
quanto as alegações de ausência de fundamentação para decretação da preventiva e do pedido domiciliar apoiado nas múltiplas comorbidades da paciente, uma vez que já foram analisados.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

“(...) Não se conhece de habeas corpus que veicula mera reiteração de teses já decididas em impetração anterior. (...)”
(N.U 1004584-08.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 10.03.2026)

Quanto as demais alegações, visualizo o preenchimento das condições de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do
habeas corpus
nesses pontos.

No caso, narra-se no Boletim de Ocorrência nº 2025.205708 que, no dia 27.06.2025:

“(...) O DECLARANTE E GERENTE DA FAZENDA COLONIAL, PERTO DO LUIZINHO, QUE NA SEXTA FEIRA A ESPOSA DE UM FUNCIONARIO A SENHORA REGINA BEZERRA DIAS VEIO ATE ALTO BOA VISTA PARA COMPRAR ALGUMAS COISAS, QUE OUTRA FUNCIONARIA A SENHORA
ALINE CRISTIANE
VEIO JUNTO E FICOU EM UMA FARMACIA NO CENTRO, QUE NA HORA DE VOLTAR A SENHORA REGINA NÃO ACHOU ALINE, QUE DORMIU AQUI ESPEROU E NÃO ACHOU COM ISSO VOLTOU PARA A FAZENDA, QUE O DECLARANTE VEIO SABADO PARA ESTA CIDADE E ATE AGORA NÃO OBTEVE NOTICIA, QUE NÃO CONHECE FAMILIAR MAS ALINE SE APRESENTOU SENDO DE LUCIARA, QUE PROCUROU A POLICIA MILITAR ONTEM MAIS ESTES MANDOU ESPERAR UM POUCO MAIS, SENDO QUE OS POLICIAIS LIGARAM EM LUCIARA E LÁ OBTEVE INFORMAÇÃO QUE ELA "SERIA USUARIA DE DROGAS" , MAS QUE DURANTE ESTES 20 DIAS QUE TRABALHOU NA FAZENDA NADA FOI DESCOBERTO EM RELAÇÃO A ISSO, QUE SEUS PATROES PEDIU PARA REGISTAR E ESTARÃO TENTANDO CONTATO COM A FAMILIA.”
(id. 356806397)

Em Relatório Preliminar elaborado pela Polícia Judiciária Civil, com data de 20.09.2025, é importante destacar:

“(...) A vítima, Aline Cristiane Rocha Lourenço, já havia sido vítima de violência doméstica por parte de seu companheiro, que foi preso em decorrência da situação. Informações adicionais indicam que Aline estava enfrentando dificuldades financeiras,
tendo dívidas com o tráfico de drogas local
. Em busca de ajuda
, ela procurou a polícia e relatou pontos de venda de drogas
, resultando na prisão de um traficante. Após esses eventos, Aline mudou-se para a Fazenda Colonial no município de São Félix do Araguaia-MT, nas proximidades da cidade de Alto Boa Vista-MT. (...).

Durante as investigações, foi redirecionado um áudio que envolvia a esposa do traficante e uma terceira pessoa, onde se discutia o paradeiro de Aline e a possibilidade de que uma pessoa estivesse a caminho para "finalizar o serviço". É relevante ressaltar que
Aline já estava sendo monitorada por integrantes do Comando Vermelho
. (...).

Conforme o Boletim de Ocorrência nº 2025.205708, é crucial esclarecer que Aline Cristiane Rocha Lourenço não foi deixada na farmácia no centro de Alto Boa Vista, como inicialmente mencionado. Na verdade, a
vítima foi deixada, a pedido, nas proximidades do "Bar da Baiana", de propriedade de
Lucineide Sousa
. Essa informação é de extrema importância, pois indica que Aline estava próxima a um conhecido ponto de venda de drogas, o que aumenta significativamente os riscos associados ao seu desaparecimento. (...).

De acordo com informações anônimas recebidas, no dia 18 de agosto de 2025, Aline Cristiane Rocha Lourenço foi avistada no “Bar da Baiana”, um conhecido ponto de venda de entorpecentes. Uma pessoa residente nas proximidades do bar observou que Aline estava acompanhada de João Pereira Neto, um traficante local e membro do Comando Vermelho, e Valdeir Lima da Silva, vulgo "Índio Paraíba", esposo da proprietária do bar, Lucineide Sousa.

Além disso, o denunciante anônimo relatou que Aline realizou uma transferência via PIX para Lucineide Sousa no dia 27, informação que é crucial para esclarecer o crime em questão. Essas evidências reforçam que Aline estava no bar e, após esse contato, não foi mais vista. João Neto se encontra endividado com a facção, resultante de perdas anteriores de mercadorias recuperadas pela Polícia Judiciária Civil de Alto Boa Vista-MT. Valdeir, por sua vez, executa serviços a pedido do Comando Vermelho, envolvendo-se em crimes como furto de armas, grilagem de terras e até homicídios encomendados. (...).

No dia 27 de junho, estavam na residência Damião, Ana e Suely. Logo após, João Neto e Índio Paraíba chegaram ao local e, em seguida, levaram Aline para a casa do Vermelho, um imóvel isolado. Durante essa situação, João Neto não conseguiu executar o plano, e foi Índio Paraíba quem, em um ato brutal, matou Aline a facadas e a enterrou. (...).

Adicionalmente,
Lucineide Sousa, vulgo "Baiana", atuou como uma isca para atrair a vítima
. Segundo relatos, ao verificar a chegada de Aline na biqueira,
Baiana fez contato com membros do Comando Vermelho
, atualizando-os sobre a compra de R$ 100 em entorpecentes (crack) por Aline, e informando que Cuiabano a havia levado para a casa da Deusa para consumir a droga. Membros do Comando entraram em contato com Valdeir e João Neto para dar cumprimento à execução. É importante destacar que a casa da Deusa, no passado, foi utilizada como um ponto de apoio para a facção, incluindo a ocorrência de prisões de pessoas procuradas pela justiça por homicídio, conhecidas como "maquinistas", que recebem missões para executar cobranças de dívidas. Essas conexões são fundamentais para entender a dinâmica criminosa que cercava Aline e o contexto de seu desaparecimento. (...).”
(id. 216865974 – AP nº 1002336-52.2025.8.11.0017)

Na data de 24.10.2025, a Autoridade Policial requereu a prisão preventiva da paciente (id. 212789488 – autos nº 1002338-22.2025.8.11.0017).

Em 12.11.2025, o juízo singular deferiu o requerimento, nos termos abaixo:

“(...) No presente caso, e os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados nos autos pelos elementos contidos na representação apresentada pela Autoridade Policial (id. 212789488) e pelo relatório da investigação (id. 214599952).

Segundo se infere dos autos,
Aline foi morta no dia 25/06/2025 em decorrência de represálias da facção criminosa Comando Vermelho após supostamente delatar a localização de um traficante
.

Após o crime a autoridade policial empreendeu diligências e no dia 10 de outubro de 2025
conseguiu localizar restos mortais que a priori correspondem aos da vítima, pois estava acompanhado de seus documentos pessoais e outros objetos
.

A partir dos documentos encartados nos autos, é possível constatar, a priori, a prática dos crimes descritos na representação policial, sem óbice, por óbvio, de maiores esclarecimentos ao fim das investigações. (...).

A princípio, verifica-se que as penas máximas cominadas para os crimes em apuração ultrapassam o quantum de quatro anos, atraindo, assim, a hipótese do art. 313, I, do CPP, verbis: (...).

Ainda, em que pese os representados serem tecnicamente primários, as condições favoráveis dos investigados, por si sós, não impedem a decretação da custódia cautelar, isso porque o risco gerado pelo estado de liberdade configura-se no modus operandi dos delitos, visto que a vítima foi brutalmente assassinada.

A corroborar:

A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).

Ante tais assertivas, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo a prática de novos crimes de mesma espécie pelos investigados.

Ademais, faz-se necessária a segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal, porquanto ainda se faz necessária a continuidade das investigações, conforme informado pela Autoridade Policial, ainda pendente de diligências, o que certamente ajudará na elucidação dos crimes em questão.

Com estas considerações e demonstrado que
a liberdade dos representados ofende a garantia da ordem pública e a instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCINEIDE SOUSA
e VALDEIR LIMA DA SILVA, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. (...).”
(id. 214694781 – AP nº 1002338-22.2025.8.11.0017).

De outro lado, nos autos da ação penal, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor da paciente e outro agente [convivente da paciente], em 04.12.2025, nos seguintes termos:

“(...) 1.1 Do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP)

No dia 27 de junho de 2025, em horário compreendido entre o período vespertino e noturno, na zona rural do município de Alto Boa Vista/MT (aproximadamente 10km da sede urbana), os denunciados Lucineide Sousa e Valdeir Lima da Silva, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e ânimo de matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Aline Cristiane Rocha Lourenço.

1.2 Do crime de ocultação de cadáver (art. 33, 211 do CP)

Nas mesmas circunstâncias de tempo e logo após a consumação do homicídio, os denunciados ocultaram o cadáver da vítima, enterrando-o em uma cova rasa em local ermo de mata. (...).

Diante do exposto, o
Ministério Público denuncia Lucineide Sousa e Valdeir Lima da Silva como incursos nas sanções dos art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, na forma do art. 29 e art. 69 também do Código Penal
. (...).”
(id. 356814364).

No dia 09.12.2025, o juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, bem como manteve a prisão preventiva da paciente, sob a mesma fundamentação da decisão acostada nos autos do pedido de prisão preventiva nº 1002338-22.2025.8.11.0017 (id. 217470824 – AP nº 1002336-52.2025.8.11.0017).

A Defesa apresentou resposta à acusação em 26.02.2026, ocasião na qual formulou pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por domiciliar (id. 224521740 – AP nº 1002336-52.2025.8.11.0017).

Em decisão de 03.03.2026, o juízo
a quo
, novamente, manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...)
Além disso, a Defesa postulou pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, à substituição por prisão domiciliar
. No entanto, considerando que não houve alteração do cenário fático desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva da ré, MANTENHO a prisão preventiva, a qual faço referência “per relationem”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.

Não obstante, em complemento à fundamentação já exarada anteriormente, deve-se destacar a gravidade concreta do crime, inclusive pelo modus operandi do crime, que, segundo elementos já acostados e narrativa do órgão ministerial, denotam, em tese, a participação relevante da acusada, o que atrai a aplicação concreta do art. 313, §3º, I, do CPP.

Em relação à substituição por prisão domiciliar, como bem apontado pelo órgão ad quem,
as doenças mencionadas são crônicas
, não havendo a excepcionalidade a justificar a adoção de medida diversa daquela já decreta. Ressalto, ademais, que, por ora, aquela modalidade (domiciliar) não é medida compatível e adequada com a finalidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos, de modo que INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de aplicação de medidas cautelares diversas, ambos formulados pelo
[sic]
ré LUCINEIDE SOUZA.

Por fim, o prazo previsto no art. 316, p.ú, do CPP não é peremptório, e sua eventual extrapolação não gera liberdade automática, na esteira da jurisprudência pacífica do STF e STJ. (...).”
(id. 225132669 – AP nº 1002336-52.2025.8.11.0017)

Na hipótese, quanto a reavaliação da custódia cautelar, é cediço que a legislação estabelece o prazo de 90 dias, ocorre que a não reavaliação nesse interim não conduz, automaticamente, a revogação da prisão.

Nesse sentido:

“(...) A legalidade da custódia cautelar foi expressamente reconhecida em decisões anteriores da mesma Câmara Criminal, inclusive no julgamento do RESE nº 1000589-10.2023.8.11.009 e dos Habeas Corpus nºs 1011936-22.2023.8.11.0000 e 1026541-36.2024.8.11.0000.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não conduz automaticamente à revogação da medida, conforme entendimento consolidado do STJ. (...).”
(TJMT, N.U 1025921-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.09.2025).

“(...) A eventual inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, mormente quando realizada a reavaliação, ainda que tardiamente.

Mantém-se a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos (homicídio qualificado e organização criminosa), o contexto de atuação de facção criminosa e o risco de reiteração delitiva evidenciado por outras anotações criminais. (...).”
(TJMT, N.U 1016661-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 05.09.2025).

Soma-se a isso o fato de que os próprios impetrantes mencionam, na exordial, que a reavaliação
“ocorreu em 03/03/2026, 98 (noventa e oito) dias após a segregação”
, ou seja, a custódia cautelar foi revista pelo juízo
a quo
, bem como por este E. TJMT no julgamento do HC nº 1047673-18.2025.8.11.0000 no dia 29.01.2026.

Outrossim, cumpre afastar a alegação defensiva de nulidade da decisão por ter adotado fundamentação exclusivamente
per relationem
.

O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização dessa técnica decisória, seja para reafirmar os fundamentos de decisões pretéritas, seja para incorporar razões constantes de manifestação ministerial ou policial, não implica em vício de fundamentação, desde que o julgador deixe claro o conteúdo adotado como razões de decidir (AgRg no AREsp n. 1.790.666/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 06.05.2021).

No caso em exame, o juízo singular reafirmou decisão anterior, inexistindo fato novo que justificasse a alteração do entendimento anteriormente firmado.

De outro lado, é preciso mencionar que, ainda que a legalidade da prisão preventiva já tenha sido apreciada no
habeas corpus
nº 1047673-18.2025.8.11.0000, em relação à fundamentação da decisão, os impetrantes alegam que o decreto prisional se ampara em dispositivo legal inexistente, qual seja, o art. 313, § 3º, inciso I, do CPP.

Todavia, a via adequada para a discussão de eventual vício dessa natureza é a dos embargos de declaração, por meio dos quais o juízo prolator da decisão pode sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ademais, no que se refere a argumentação de que inexistem indícios suficientes de autoria, havendo fragilidade probatória e surgimento de nova linha investigativa que aponta autoria diversa, afastando qualquer vínculo da paciente com o crime, não merece prosperar.

Na realidade, essa argumentação se volta à negativa de autoria ou à minimização de sua participação na empreitada criminosa, matéria que extrapola os limites cognitivos da via eleita.

A discussão acerca do grau de envolvimento da paciente nos fatos imputados demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
.

Cumpre ressaltar que a aferição definitiva da autoria delitiva e da eventual participação da agente constitui matéria própria da instrução criminal, a ser examinada pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na estreita via do
habeas corpus
, o controle jurisdicional restringe-se à verificação de eventual ilegalidade manifesta da prisão preventiva, não se prestando à análise exauriente de provas ou à antecipação de juízo absolutório.

Nesse sentido, o Enunciado nº 42 da TCCR dispõe que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:

“(...) A análise sobre autoria e participação do paciente demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. (...).”
(N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 29.01.2026)

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Nesse sentido:

“(...) A prisão preventiva “não se confunde com antecipação de pena, pois possui natureza cautelar e finalidades próprias, não se aplicando o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais da custódia” (TJMT, HC nº 1048495-07.2025.8.11.0000). (...) A prisão preventiva não configura antecipação de cumprimento de pena, pois possui natureza cautelar autônoma, fundada em requisitos legais. (...).”
(N.U 1010406-75.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 28.04.2026).

“(...) 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A aplicação de medidas cautelares diversas só é possível quando se mostrar suficiente para resguardar a segurança da vítima e garantir a ordem pública. (...)”
(TJMT, N.U 1004881-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 28.03.2025).

“(...) 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. (...) c 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. (...)”
(TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025).

No que se refere à proporcionalidade da medida, a prisão preventiva se mostra adequada e necessária, diante da gravidade concreta dos fatos e do
modus operandi
, consistente, em tese, na atuação coordenada com outros agentes, vinculados a facção criminosa, mediante utilização do próprio estabelecimento comercial da paciente como ponto de atração da vítima, com posterior comunicação a executores do delito, que a conduziram a local ermo, onde foi morta de forma violenta e teve o corpo ocultado.

Tais circunstâncias evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, inexistindo desproporcionalidade ou constrangimento ilegal.

Por fim, a aferição de eventual excesso de prazo não se submete a critério meramente matemático, devendo ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que
“o excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do due process of law em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional”
, não configurando constrangimento ilegal o simples descumprimento de prazos ideais quando inexistente desídia estatal (TJMT, N.U 1041958-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 19.12.2025).

No caso em análise, verifica-se que a paciente foi presa em 25.11.2025, tendo sido submetida, na sequência, à audiência de custódia.

Trata-se de feito de maior complexidade, envolvendo pluralidade de agentes e, em tese, atuação coordenada no âmbito de organização criminosa, circunstância evidenciada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa, os quais revelam dinâmica delitiva estruturada, com divisão de tarefas entre os envolvidos, desde a atração da vítima até sua execução e posterior ocultação do cadáver.

Soma-se a isso o fato de que o caso demandou diligências prolongadas para elucidação dos fatos, notadamente porque a vítima permaneceu desaparecida por período considerável [27.06.2025 até 10.10.2025], sendo seus restos mortais localizados apenas após o avanço das investigações, o que evidencia a complexidade da apuração.

Ademais, consta dos autos a realização de diversas oitivas e a reconstrução cronológica dos fatos, com a participação de múltiplas testemunhas, o que igualmente contribui para o maior tempo de tramitação do feito.

No curso da persecução penal, o órgão ministerial ofereceu denúncia em 04.12.2025, a qual foi recebida em 09.12.2025, tendo a Defesa apresentado resposta à acusação em 26.02.2026.

Registre-se, ainda, que o corréu Valdeir Lima da Silva não foi citado, circunstância que ensejou requerimento ministerial de desmembramento do feito em 17.04.2026, justamente com o objetivo de assegurar a duração razoável do processo em relação à paciente, que se encontra presa cautelarmente, viabilizando o regular prosseguimento da ação penal com a futura designação de audiência de instrução.

Nesse contexto, não se verifica desídia estatal ou paralisação injustificada, mas, ao contrário, regular impulsionamento do feito pelos órgãos competentes, de modo que o trâmite processual se desenvolve dentro de parâmetros de razoabilidade, afastando a alegação de excesso de prazo.

Nada obstante, é prudente determinar ao juízo singular que aprecie, com a urgência que o caso requer, a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau formulada em 17.04.2026, especialmente quanto ao pedido de desmembramento do feito em relação ao corréu ainda não citado, a fim de evitar retardamento indevido da marcha processual quanto à paciente presa e viabilizar, se for o caso, a célere designação da audiência de instrução.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,
conhecido parcialmente o
writ

e, nessa extensão
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Determino

que o juízo
a quo
analise, com urgência (no prazo de 15 dias), a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau
(id. 230715513 – AP nº 1002336-52.2025.8.11.0017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026